Tribunal: TJDFT
Processo: 0711944-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESISTÊNCIA DA ARREMATAÇÃO.
I – Modificada a decisão agravada que determinou a perda da caução em razão do cancelamento da arrematação. Conforme auto de arrematação, as partes não convencionaram caução, apenas pagamento em parcelas.
II – Cancelada a arrematação, as parcelas pagas pelo arrematante devem ser restituídas.
III – Agravo de instrumento parcialmente provido.